Tribunal: TJES
Processo: 5007081-08.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007081-08.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SALETE GRIFFO REIS e outros (2)

AGRAVADO: OSVALDO REIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC/RCTO. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO. PROVIMENTO CNJ Nº 56/2016. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de arrolamento sumário que indeferiu o pedido de consulta direta ao sistema CENSEC pelo Juízo, mantendo a exigência de que os herdeiros apresentem a certidão negativa de testamento, a despeito de serem beneficiários da gratuidade da justiça e assistidos pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC), para verificação da existência de testamentos no processamento de inventários judiciais, constitui ônus da parte interessada ou atribuição do Magistrado, à luz do Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabelece a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para o processamento de inventários e partilhas judiciais.

4. O artigo 1º do referido provimento atribui expressamente aos Juízes de Direito o dever de acessar o módulo de informação da CENSEC para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

5. A jurisprudência pátria consolidada reafirma que incumbe ao Juízo, e não à parte, proceder ao acesso ao sistema eletrônico para a obtenção de informações sobre testamentos.

6. A exigência de diligência pessoal ou custeio de certidões pela parte beneficiária da gratuidade da justiça impõe barreira desproporcional ao acesso à jurisdição.

7. O benefício da assistência judiciária gratuita já deferido integralmente impede o afastamento pontual da benesse para o ato de obtenção de certidões notariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Compete ao Magistrado o acesso direto ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO/CENSEC) para verificar a existência de testamentos em processos de inventário e partilha.

O Provimento nº 56/2016 do CNJ define a consulta ao sistema RCTO como uma atribuição funcional do juiz no processamento do feito.

É indevida a imposição do ônus de apresentação de certidão negativa de testamento à parte beneficiária da gratuidade da justiça quando o Judiciário dispõe de ferramenta de consulta imediata.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 1º; Provimento CNJ nº 56/2016, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 14200733220228120000, rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 13.02.2023; TJ-RS, AI nº 70080564123, rel. Luiz Felipe Brasil Santos, j. 18.04.2019; TJ-SP, AI nº 20330005420238260000, rel. Schmitt Corrêa, j. 04.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SALETE GRIFFO REIS
,
LILIA CARLA GRIFFO REIS COUTO
e
OVERLAN GRIFFO REIS
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, nos autos do
ARROLAMENTO SUMÁRIO
(Processo nº 5006785-21.2024.8.08.0011) formulado pelos Recorrentes em relação aos bens deixados pelo
de cujus

OSVALDO REIS
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de consulta direta ao sistema CENSEC pelo Juízo, mantendo a exigência de que os Agravantes apresentem a certidão negativa de testamento, mesmo sendo beneficiários da gratuidade da justiça.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que: (
I
) a busca por testamentos é incumbência atribuída diretamente aos Magistrados pelo artigo 1º do Provimento nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, não devendo tal ônus ser transferido às partes; (
II
) a Defensoria Pública, instituição que assiste os Recorrentes, não possui acesso direto ao sistema CENSEC para a emissão da referida certidão, ao passo que o Poder Judiciário dispõe de ferramentas de consulta imediata; (
III
) a decisão agravada operou uma reavaliação indevida e imotivada da situação econômica dos herdeiros, uma vez que a assistência judiciária gratuita já havia sido deferida de forma integral em momento anterior; (
IV
) exigência de custeio da certidão ou de diligência pessoal pelas partes impõe barreira desproporcional ao acesso à justiça e ao célere andamento do inventário.

Pleiteiam, neste contexto, o provimento do recurso para determinar que o Juízo de origem realize a consulta diretamente no sistema RCTO/CENSEC.

Ao que se extrai da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de consulta ao CENSEC pelo próprio Juízo, sob o argumento de que é dever da parte interessada apresentar a certidão negativa de testamento, pontuando, ainda, que o custo poderia ser rateado entre os herdeiros, afastando pontualmente a gratuidade de justiça para este ato.

A propósito da questão, o
Provimento n.º 56, de 14/7/2016, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça
dispõe sobre a
obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais
, assim estabelecendo que se cuida de atribuição do Magistrado,
in litteris
:

"
Art. 1.º

Os Juízes de Direito
, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial,
deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC - Central Notarial de Serviços Compartilhados
, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados".

Nesta linha de compreensão,
a jurisprudência pátria tem perfilhado do entendimento, no sentido de que compete ao Magistrado – e não à parte – proceder o acesso ao Registro Central de Testamentos On-line (RCTO), no intuito de buscar maiores informações quanto à existência, ou não, de testamentos deixados pelo
de cujus
,
in verbis:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – CERTIDÃO DE TESTAMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO INVENTARIANTE – CONSULTA QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO – PROVIDÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PROVIMENTO N.º 56/2016, DO CNJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 1.º, do Provimento n.º 56, de 14 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é dever dos Juízes de Direito, para processar inventários e partilhas judiciais, o acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, a fim de encontrar testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados
.

(
TJ-MS
- AI: 14200733220228120000 Caarapó, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. VERIFICAÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO.

O Provimento nº 56/2016 do CNJ dispõe acerca da obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais. Está expressamente previsto no art. 1º que os Juízes de Direito, no caso de inventários judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, sendo obrigatória a juntada de certidão a respeito (art. 2º), de sorte que não se sustenta a decisão que impõe este ônus à parte inventariante
. Assim, deve ser reformada a decisão.

DADO PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(
TJ-RS
- AI: 70080564123 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 18/04/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2019)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA.

Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, para pesquisa acerca da existência de testamento. Parte beneficiária da justiça gratuita. Benesse que se estende aos emolumentos devidos a notários e registradores. Art. 98, § 1º, do CPC. Ademais,
art. 1º do Provimento/CNJ 56 e art. 218 das NSCGJ/TJSP que dispõem acerca do dever judicial de efetuar a pesquisa eletrônica via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), a qual dá acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO)
. Decisão reformada, para que se proceda à pesquisa na origem. Recurso provido, com determinação.

(
TJ-SP
- AI: 20330005420238260000 Piraju, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 04/04/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

In casu
, as especificidades do caso revelam que é dever dos Juízes de Direito, para processar inventários e partilhas judiciais, o acesso ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, a fim de encontrar testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUM
ENTO,
para determinar ao Juízo
a quo que
acesse o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), para buscar a existência de testamentos em nome do
De Cujus
OSVALDO REIS,

conforme preceitua o artigo 1º, do Provimento nº 56/2016 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.